Tribunal: CARF
Processo: 10880.906131/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906131/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.850 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GHIROTTI & COSTA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2001
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Winderley Morais Pereira
(Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP n°04938.16922.151203.1.7.04-6846),
na data de 15/12/2003 (página 1 — PER/DCOMP), pela qual pretende quitar os
débitos declarados na página 4 do referido documento, com supostos créditos
decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do DARF de 15/10/2001, no
valor de R$ 2.581,34 (código de receita: 2172).
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório
de fls. 1, datado de 12/08/2008, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO,
por inexistência de crédito, da compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906131/2008-53
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906131/2008-53

3. Cientificada, em 20/08/2008, da solução dada à declaração de compensação
apresentada, conforme informação constante às fls. 4, a Insurgente, por intermédio dc
seus representantes legais, interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 11,
tempestivamente, conforme fls. 32, apresentando, resumidamente, a alegação de que,
no tocante aos meses de dezembro/2000, setembro e outubro/2001, deixou de excluir
da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas oriundas de exportações, pautando-
se no art. 149, § 2", 1 da Constituição Federal, como intenta comprovar pelas cópias
dos documentos que acosta (cópia do combatido DD, cópias de notas fiscais de
serviços e cópia da PER/DCOMP, cópia de DARF recolhido e documentos
societários).
É o relatório.”
Em 13/07/11, a DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 16-32.604 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/10/2001
Ementa:
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, além do
apresentado na manifestação de inconformidade, alega que a compensação deve ser homologada,
pois teria sido ultrapassado o prazo máximo de 360 dias de duração do processo, previsto no art.
24 da Lei no 11.457/07.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser conhecido.
Trata-se de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), em
razão de o pagamento indicado como origem do crédito (DARF da COFINS do mês de setembro
de 2001) ter sido integralmente utilizado para liquidar outro débito.
Em sede de preliminar, pede que a compensação seja homologada, porque já
havia transcorrido mais de 360 dias entre a data da protocolização da DCOMP e a ciência do
despacho decisório, prazo máximo de duração de um processo administrativo estipulado pelo art.
24 da Lei no 11.457/07.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906131/2008-53

“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
E a aplicação deste dispositivo legal ao processo administrativo tributário teria
sido confirmada pelo STJ, por meio do REsp no 1.138.206/RS, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, cuja ementa colacionou na defesa:
“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3. O processo
administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo
Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na
lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e
decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4. Ad
argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a
aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto
70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: "Art. 7o
O procedimento fiscal tem início com: I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de
despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1o O início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente
de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2o Para os efeitos do
disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos." 5. A Lei n.o 11.457/07, com o escopo de
suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo dos pedidos, litteris:"Art. 24. É obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte." 6. Deveras,
ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes. 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo
dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o
Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906131/2008-53

a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso especial parcialmente provido, para
determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub
judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (STJ - REsp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/09/2010)” (grifos da recorrente)
No mérito, informou que, equivocadamente, pagou COFINS sobre receitas de
exportação, porém não retificou os valores devidos declarado na DCTF e informado na DIPJ.
Para comprovação do crédito, apresenta a base de cálculo da COFINS, com a qual
apurou valor devido de R$ 215,56. Como recolheu R$ 2.581,34, teria o crédito pleiteado de R$
2.365,78. E, em ambas as fases processuais, juntou aos autos as notas fiscais de exportação de
serviços cujas receitas teriam sido indevidamente computadas na base de cálculo da COFINS.
Não assiste razão à recorrente.
De fato, no REsp no 1.138.206/RS, o STJ decidiu que o prazo de 360 dias
estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/07 também se aplica aos processos administrativos
tributários.
Contudo, nem a lei nem a decisão estipularam sanção pela demora ou
determinaram que o processo fosse extinto e com conclusão favorável ao contribuinte - no caso,
em tela, a homologação da compensação.
Assim, afasto a preliminar.
No tocante ao mérito, os argumentos e documentos trazidos aos autos não são
suficientes para comprovar a legitimidade do crédito que pleiteia. Com efeito, de acordo com o
art. 373 do CPC, o ônus de comprovar a legitimidade do direito é de quem alega detê-lo.
Não foi juntada cópia da escrita contábil do mês de setembro de 2001, com a qual
deveria ter sido conciliada a base de cálculo da COFINS apresentada no recurso voluntário.
Dada a incompletude das provas apresentadas, nego provimento aos argumentos
de mérito.
Concluo o voto, negando provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital